Tribunal: TJSP
Processo: 0009175-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado completou os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Exame criminológico que não constitui elemento obrigatório para

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado completou os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Exame criminológico que não constitui elemento obrigatório para aferição do requisito subjetivo - Decisão concessiva que, no caso em apreço, possui natureza meramente declaratória de direito pré-existente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009175-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MATHEUS GONÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009175-42.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/5
Agravo de Execução Penal no 0009175-42.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Matheus Gonçalves Dias
Juiz de 1a Instância: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 14.940
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do
agravado para efeito de progressão de regime prisional - Data-
base a ser considerada para subsequente progressão de
regime que deve ser aquela em que o apenado completou os
requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Exame
criminológico que não constitui elemento obrigatório para
aferição do requisito subjetivo - Decisão concessiva que, no
caso em apreço, possui natureza meramente declaratória de
direito pré-existente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão de fl. 53,
proferida pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente
Prudente - SP, que, nos autos de Execução no 0008059-87.2019.8.26.0041,
manteve a data-base para o início da contagem de lapso temporal para
progressão futura, aquela em que o sentenciado preencheu o requisito de ordem
objetiva, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000.
Argumenta a Justiça Pública que a progressão de regime está
condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que o
termo inicial para a progressão ao regime aberto deve ser aquele em que o
sentenciado preencheu ambas as condições. Portanto, o agravado não poderia
ter o lapso para progressão futura calculado a partir do dia em que satisfeito o
requisito objetivo para o regime semiaberto, já que lhe faltava o segundo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009175-42.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/5
ordem subjetiva. Conforme entende, a data-base deveria ser aquela em que
houve a realização do exame criminológico (24/07/2020), quando então o
requisito subjetivo foi alcançado. Pede, em razão disso, a retificação do cálculo
de penas (fls. 02/07).
Contraminutado o recurso (fls. 16/20), não sobreveio
retratação judicial (fl. 21).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 58/61).
É o relatório.
O recurso não procede.
Realmente, a decisão de fl. 53, proferida pelo Juiz de origem,
manteve a adoção da base de cálculo para progressão ao regime aberto aquela
em que foi alcançado o requisito objetivo para a progressão ao regime
semiaberto.
E, de fato, o marco para a progressão de regime deve ser
mesmo a data em que o apenado efetivamente preencheu os requisitos
estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal: "Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. [...] 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva" (HC 115254/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009175-42.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/5
j. em 15/12/2015, DJe-036, p. em 26/02/2016).
Nesse mesmo sentido também já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça: "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
MARCO
INICIAL.
DATA
EM
QUE
O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior,
para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta
Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente progressão de
regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da
Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu
o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a
decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei
(art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere
celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional,
por vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada [...]"
(HC 369.774/RS, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em
22/11/2016, DJe de 07/12/2016).
Assim, a data-base a ser considerada para nova progressão é
aquela em que os requisitos legais foram alcançados, sendo que, por ser
meramente declaratória, a decisão possui efeito retroativo.
Todavia, no caso em apreço, o exame criminológico, a meu
ver, não possui o condão de caracterizar o marco inicial de lapso de contagem
para o regime subsequente, porquanto a avaliação favorável ao sentenciado
apenas serviu para a confirmação do requisito subjetivo, não havendo elementos
no sentido de que, antes da efetivação dos relatórios, ele não possuía mérito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009175-42.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
5/5
a obtenção da benesse.
Além do mais, não se pode ignorar que o agravado cumpria
pena enquanto aguardava o processamento do benefício requerido, bem como a
realização do exame criminológico, sendo que esse período não pode ser
desconsiderado, já que não cabe ao reeducando o ônus do cumprimento de pena
por lapso maior de tempo e em regime mais gravoso daquele em que poderia
estar inserido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator